Tribunal: TJDFT
Processo: 0745796-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905